Tribunal: STF
Processo: HC 231432
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Edinei Christian Lorandi impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE DA APM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. RÉU LICENCIADO DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE RESERVISTA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. A DEFESA ARGUIU, EM APELAÇÃO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PISO NO TOCANTE À CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE DA APM INSTAURADA NA APURAÇÃO DO CRIME DE DESERÇÃO, UMA VEZ TER SIDO O AGENTE LICENCIADO, E, PORTANTO, APTO PARA O SERVIÇO MILITAR, RECEBENDO O CORRESPONDENTE CERTIFICADO DE RESERVISTA. AFIANÇOU QUE A EMISSÃO DO RESPECTIVO DOCUMENTO ATESTA A AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO INSERTO NA FIGURA TÍPICA DO ART. 187 DO CPM. EMBORA O ACUSADO TENHA SIDO LICENCIADO DA FORÇA, ESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA TEM DECIDIDO QUE, À EXCEÇÃO DAS HIPÓTESES DE INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR, O LICENCIAMENTO NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE DESERÇÃO, UMA VEZ QUE A CONDIÇÃO DE MILITAR DO RÉU É EXIGIDA TÃO SOMENTE POR OCASIÃO DA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL, COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. A PERDA DO STATUS DE MILITAR, DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DO ESCABINATO PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO DESERTOR, ACORDE EXEGESE ANALÓGICA DO POSICIONAMENTO FIRMADO NO IRDR Nº 7000425-51.2019.7.00.0000, CHANCELADO PELO STF. PREDOMINA NESTA CORTE O ENTENDIMENTO TRAZIDO PELO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO, EM CORRESPONDÊNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 12 DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. A REINCLUSÃO, PORTANTO, É A ÚNICA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA POR DESERÇÃO. 



    RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. 



    (Embargos Infringentes e de Nulidade n. 7000405-55.2022.7.00.0000/DF, ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha)



    Sustenta, em síntese, que ser militar da ativa é condição de procedibilidade e prosseguibilidade para condenação e para a execução da pena pelo crime militar de deserção.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A Segunda Turma, em recente julgamento (HC 211.675, ministro André Mendonça), assentou, por unanimidade, a irrelevância da perda superveniente da condição de militar, para fins de prosseguimento da ação penal ou cumprimento da pena. Transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS E PERDA DOSTATUS DE MILITAR. IRRELEVÂNCIA. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    O crime militar de deserção, em tempo de paz, tipificado exclusivamente no Código Penal Militar (art. 187), está alocado no título dos crimes contra o serviço militar e o dever militar e é classificado como crime propriamente militar, uma vez que exige, do sujeito ativo, a condição de militar. Confira-se a dicção a lei:



    Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:



    Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.



    Nos crimes próprios, que exigem qualidade especial do sujeito ativo, como a condição de militar, tal particularidade deve estar presente, para a completude do fato típico, no momento da conduta.



    O crime de peculato (CP, art. 312) também é crime próprio e exige a qualidade de funcionário público do sujeito ativo. Tal condição é necessária apenas no momento do fato, sendo irrelevante eventual perda posterior da condição de funcionário público.



    Da mesma forma, no crime militar de deserção (CPM, art. 187), a condição de militar do sujeito ativo deve ser verificada no momento do fato, sendo desimportante eventual perda superveniente da qualidade de militar. Cito, em caso fronteiriço, o HC 175.949 AgR, ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 



    1. O licenciamento do agravante das fileiras da Marinha, com o consequente retorno dele à vida civil, não gera os efeitos pretendidos pela impetração. Conforme já decidiu esta CORTE, em caso análogo, a condição de militar deve ser aferida no momento em que o delito é cometido, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência da Justiça Militar, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (com meus grifos)



    Por outro lado, o Código de Processo Penal Militar estabelece, como condição para o início da ação penal pelo crime de deserção de praça, a captura ou apresentação voluntária, a submissão à inspeção de saúde, e a reinclusão ou reversão do desertor ao serviço militar, caso considerado apto. É o que se evidencia da leitura do texto legal:



    Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.



    § 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.



    § 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.



    O art. 457, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal Militar isenta da persecução penal o desertor em caso de inaptidão para o serviço militar, constatada em inspeção de saúde prévia ao oferecimento da denúncia. Não sendo, por essa razão, extinta a punibilidade, resta preenchida a condição para o início da ação penal contra desertor devidamente reincluído ou revertido ao serviço militar.



    A lei processual penal militar não prevê qualquer outra hipótese de extinção da punibilidade ou causa de suspensão da ação penal em decorrência de superveniência da perda da condição de militar, uma vez recebida a denúncia pelo crime de deserção contra praça.



    Nesse sentido, cito a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger1:



    Em conclusão, portanto, ostentar o status de militar não é condição de prosseguibilidade trazida pela lei penal militar. O que há para oficial como condição de prosseguibilidade é a sua captura ou apresentação, ao pass que para a praça há uma condição de procedibilidade na reversão ou reinclusão, ou seja, retorno ao serviço ativo, mas isso deve ser verificado antes do oferecimento da denúncia, e não no curso do processo, quando será irrelevante nos termos da lei castrense. Assim, oficial ou praça, com processo já em curso, que percam a condição de militar pela demissão, exoneração etc., à luz da lei processual penal militar, continuarão a ser processados, sob pena de criação de causa de extinção de punibilidade não prevista no Código Penal Militar.



    A mesma ótica também pode ser observada na Primeira Turma, que possui entendimento no sentido de que, no crime de deserção, a condição de militar deve verificada no momento do oferecimento da denúncia. Cofiram-se os seguintes acórdãos:



    No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da instrução penal. Precedentes.



    (HC 218.645 AgR, ministro Roberto Barroso)



    1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.



    (HC 193.602 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (HC 227.093 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Consta dos autos que o paciente, soldado do Exército Brasileiro, foi denunciado pela prática de deserção (CPM, art. 187), após ato de reinclusão do desertor ao serviço ativo. Posteriormente ao oferecimento da denúncia, foi licenciado das fileiras do Exército. Transcrevo, no ponto, o seguinte fragmento da sentença condenatória (eDoc 2, fl. 18):



    Submetido a inspeção de saúde, foi considerado apto para o serviço Militar, conforme cópia da ata de inspeção de saúde do Evento 58, doc. 1, e reincluído no serviço ativo a contar de 10/02/2021 (Evento 58, doc. 3).



    [...]



    A denúncia foi recebida em 19/02/2021 (evento 1, doc. 2).



    [...]



    Comunicado o licenciamento do acusado, a contar de 12/05/2021 (evento 40).



    Desse modo, entendo irrelevante a perda da condição de militar do paciente após o oferecimento da denúncia.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023. 



    Ministro NUNES MARQUES 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente




1  Manual de direito Pena Militar - Volume Único - 6ª edição revista, ampliada e atualizada - São Paulo: Editora JusPodivm, 2022 - p.1124.